Tribunal: STF
Processo: RE 946327
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DE TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: SÚMULA N. 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de São Paulo decidiu:



    “PREVIDENCIÁRIO. READEQUAÇÃO. REVISÃO DA RENDA MENSAL. TETO – EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/03. ARTIGO 29, §2º, DA LEI 8.213/91. JULGAMENTO DO TEMA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS AUTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 564.354. BENEFÍCIO CONCEDIDO ENTRE 05/10/1988 A 05/04/1991 (‘BURACO NEGRO’). 



    1. A parte autora pretende a revisão de benefício, por meio da aplicação, como limitador máximo da renda mensal reajustada, após o advento das Emendas Constitucionais n.º 20/1998 e n.º 41/2003, dos novos tetos ali fixados para fins de pagamento dos benefícios do regime geral de previdência social. 



    2. Cumpre inicialmente ressaltar que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n. 564.354, não se limita aos benefícios concedidos a partir de 05.04.1991, sendo perfeitamente possível a readequação do valor dos benefícios concedidos entre 05/10/1988 a 05/04/1991 (‘buraco negro’), desde que se constate que o benefício foi limitado ao teto no momento da fixação do salário de benefício e, após fazer uma evolução da RMI até a época do advento da EC N. 20/98, se verificar que a renda mensal auferida também se encontrava limitada ao teto máximo de contribuição. 



    3. Proferido acórdão por esta 11ª Turma Recursal em sentido contrário, os autos vieram para readequação. 



    4. Constatado que o benefício previdenciário em questão foi concedido entre 05/10/1988 a 05/04/1991 (buraco negro), decidiu esta Turma Recursal determinar a remessa dos autos à Contadoria para a elaboração de cálculos com o intuito de se verificar se houve reposição integral do índice de limitação ao teto, nas formas das ECs 20/98 e 41/2003, descontando-se eventuais valores pagos administrativamente. 



    5. Com a juntada do parecer, manifestou-se a parte autora, contestando o parecer apresentado. 



    6. Analisando o teor da Informação apresentada pela Contadoria destas Turmas Recursais (evento 68), verifico que o cálculo foi elaborado nos termos do julgamento proferido pelo e. STF, tal como explicitado no item 2 deste voto. Dessa forma, acolho integralmente o parecer elaborado e, tendo em vista que foi constatado que não há valores a receber pela parte autora, uma vez que, evoluída a média dos salários de contribuição corrigidos, bem como a RMI do benefício, este não se limitou ao teto quando do advento das citadas emendas constitucionais, improcede o pedido inicial. 



    7. Ante o exposto, promovo a readequação do julgado para acolher a tese explicitada no item 2 deste voto, porém, NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora, uma vez que a média dos salários de contribuição em questão não foi limitada ao teto das ECs 20/98 e 41/03” (e-doc. 46). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 47). 



    3. Consta do sítio do Tribunal Regional Federal da Terceira Região que o recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 281 do Supremo Tribunal Federal.



    4. O agravante assevera ser “evidente ofensa a posição consolidada por este E. STF., pois restou assegurado por este E. STF a incidência imediata aos benefícios em manutenção cuja renda mensal inicial haja sido comprimida quando da concessão pelos tetos então em vigor, bastando que o benefício previdenciário tenha sido limitado ao teto” (fl. 5, e-doc. 51).



    No recurso extraordinário, alega-se ter a Turma Recursal de origem contrariado as Emendas Constitucionais ns. 20/1998 e 41/2003. 



     



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Consta do sítio do Tribunal Regional Federal da Terceira Região que o agravante interpôs recurso extraordinário contra acórdão proferido pela Turma Recursal e pedido de uniformização do entendimento sobre a matéria.



    Este Supremo Tribunal assentou que somente com o julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência se esgota a instância para a interposição do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 281 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DE TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: SÚMULA 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.006.344-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 9.5.2017).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO ANTES DO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. ARTIGO 102, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE ÚLTIMA OU ÚNICA INSTÂNCIA. SÚMULA 281/STF. SOBRESTAMENTO. INADEQUAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 09.11.2012. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que incabível recurso extraordinário interposto antes do julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência, porque, em casos tais, ausente decisão de única ou última instância. 2. A submissão à sistemática da repercussão geral pressupõe o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso, o que não ocorre na hipótese, em virtude da aplicação da Súmula 281/STF. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 836.620-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.8.2015).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário extemporâneo. Orientação da Súmula 281. Princípio da unirrecorribilidade recursal. Precedentes. 1. É extemporâneo o recurso extraordinário interposto antes do julgamento de todos os recursos interpostos na instância de origem e sem posterior ratificação no prazo recursal. Ressalte-se que, no caso, o recurso extraordinário foi interposto pela mesma parte que opôs o recurso de embargos e, após esse, o de agravo interno no Tribunal a quo. 2. Incide, também, no caso, a orientação da Súmula nº 281, haja vista a existência de recurso pendente de análise na corte de origem. 3. A interposição simultânea, pela ora agravante, de recurso extraordinário e de recurso de embargos malferiu o princípio da unirrecorribilidade recursal. 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 718.944-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.8.2013).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    6. Ressalte-se que o presente recurso foi autuado como recurso extraordinário. Entretanto, consta do sítio do Tribunal Regional Federal da Terceira Região ter sido inadmitido o recurso extraordinário interposto na origem:



    “Trata-se de pedido de uniformização de interpretação de lei federal e recurso extraordinário interpostos pela parte autora contra acórdão proferido por Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de São Paulo. 



    Alega, em apertada síntese, em ambos os recursos, o direito à revisão da renda mensal de seu benefício, recompondo-a mediante aplicação dos novos tetos previstos nas EC 20/98 e 41/2003. (…)



    Por conseguinte, aplica-se ao caso o disposto na Súmula n. 281 do STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada’.



    (…) NÃO ADMITO o recurso extraordinário”.



    7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e determino a reautuação destes autos. 



    À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal para a reautuação deste processo como recurso extraordinário com agravo. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora